Tribunal: TJMT
Processo: 1025551-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025551-84.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: SELTON JOSÉ VIEIRA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Selton José Vieira contra a decisão que, em ação civil pública c/c responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário e condenação por atos de corrupção empresarial com pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, o Município de Tangará da Serra, Jonatan Rubens da Silva, Maria das Graças Souto, Gilmar Utzig, Espólio de José Bernadino da Silva Filho, Pampa Soluções Agrícolas Ltda. e Defant & Defant Ltda., decretou a indisponibilidade de seus bens.
Assegura que, “a decisão agravada de id: 40862457, violou o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC não fundamentou a ‘cautelar de evidência’ contida no art. 311 do CPC. [...] Ad argumentandum tantum, contudo sem adesão a premissa, mesmo que o Julgador de piso tenha se valido, implicitamente, de uma fundamentação concisa, não o fez indicando clara os motivos determinantes da aplicação do caput do art. 311 do CPC divorciado de seus incisos”.
Assevera que “o Juízo de piso prejulga como ilícito a participação de empresas com sócios em comum ou do mesmo grupo empresarial na mesma licitação, eis que de fato inexiste dispositivos da Lei n. 8.666/93 (licitação) que proíba tal expediente. Logo, a princípio, empresas com o mesmo sócio ou mesmo grupo podem participar normalmente dos processos licitatórios concomitantemente”.
Afiança que, “enquanto Secretário da SINFRA, em razão das inúmeras atribuições administrativas e políticas, não é o responsável pela gerência da licitação, razão pela qual existe uma divisão legal entre os Órgão que integram a Estrutura Administrativa da Prefeitura como explicitado, ou seja, a mera autorização para abertura de licitação por parte do Secretária da SINFRA não tem o condão de torná-lo responsável por eventuais atos de ilicitude que o MP lhe imputa do processo licitatório, o Agravante/Selton não só obedeceu, rigorosamente, às prescrições em lei e normativas próprias do Órgão, como submeteu o procedimento a comento à análise e parecer dos diversos órgãos técnicos competentes, inexistindo espaço para se lançar dúvida sobre a sua conduta nesse trâmite”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator